Tribunal: TJPA
Processo: 0804287-45.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804287-45.2019.8.14.0000

AUTOR: GLAUCIA ASSAYAG DA SILVA

REU: BARBARA LILIANE GOES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0804287-45.2019.8.14.0000

AUTOR: GLAUCIA ASSAYAG DA SILVA

ADVOGADO: FABIO ROGERIO MOURA - OAB PA14220-A

REU: BARBARA LILIANE GOES OLIVEIRA

ADVOGADO: IGOR PASTANA MOTA – OAB/PA 17.390

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. GUARDA DE MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA FIXADA PELO ART. 147, I, DO ECA. SÚMULA 383/STJ. JUÍZO INCOMPETENTE. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por Glaucia Assayag da Silva visando desconstituir sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas na Ação de Guarda nº 0001119-84.2013.8.14.0095, que concedeu a guarda da menor V.R.O.D.O. à mãe biológica. A autora, guardiã de fato por cerca de dez anos e residente em Belém/PA, alega incompetência absoluta do juízo prolator, cerceamento de defesa e ausência de atos instrutórios essenciais, pleiteando a remessa dos autos à comarca de Belém e a manutenção da guarda provisória da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença rescindenda foi proferida por juízo absolutamente incompetente, em violação ao art. 147, I, do ECA e à Súmula 383/STJ; (ii) estabelecer se os atos decisórios devem ser anulados, com remessa dos autos ao foro competente e manutenção provisória da guarda com a autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para ações envolvendo interesses de menores é absoluta e fixada pelo domicílio dos pais ou do guardião de fato, nos termos do art. 147, I, do ECA.

A Súmula 383/STJ dispõe que a competência para processar e julgar ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do detentor de sua guarda.

Restou incontroverso que, à época da propositura da ação originária, tanto a guardiã de fato quanto a menor residiam em Belém/PA, atraindo a competência da comarca local.

A fixação da competência em São Caetano de Odivelas contrariou norma de ordem pública, configurando hipótese de violação manifesta a norma jurídica prevista no art. 966, II, do CPC.

Reconhecida a incompetência absoluta, impõe-se a anulação dos atos decisórios a partir do recebimento da petição inicial, com remessa ao juízo competente e preservação da situação fática consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A competência para ações de guarda é absoluta e fixada pelo domicílio do guardião de fato, nos termos do art. 147, I, do ECA e da Súmula 383/STJ.

Sentença proferida por juízo absolutamente incompetente pode ser rescindida com fundamento no art. 966, II, do CPC.

Reconhecida a incompetência absoluta, impõe-se a nulidade dos atos decisórios e a remessa dos autos ao juízo competente, preservando-se provisoriamente a situação fática consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; ECA, art. 147, I; CPC, arts. 64, §4º, 966, II e V, 975 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 383; STJ, AR 4.398/RN, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Segunda Seção, j. 28.02.2018, DJe 06.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito privado, à unanimidade, em dar provimento Ação Rescisória, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por GLAUCIA ASSAYAG DA SILVA, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da Ação de Guarda, proc. nº 0001119-84.2013.8.14.0095, ajuizada em março de 2013, perante o juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas, na qual Barbara Liliane Góes Oliveira, mãe biológica, pleiteou e obteve a guarda da menor V.R.O.D.O., nascida em 04/06/2009, que vivia há 10 anos sob a guarda de fato da autora, GLAUCIA ASSAYAG DA SILVA em Belém/PA.

No bojo da ação rescisória, a autora alega ausência de citação para audiência de instrução, na qual apenas a requerida foi ouvida, falta de intimação da sentença em nome de seus advogados regularmente constituídos, impossibilitando a interposição de recurso e incompetência absoluta do juízo de São Caetano de Odivelas, pois tanto a guardiã de fato quanto a menor residem em Belém, aplicando-se art. 147, I, do ECA e Súmula 383/STJ. Além do cerceamento de defesa, por suposta ausência de estudo social e oitiva da criança.

Pugnou pela suspensão de mandado de busca e apreensão expedido para entregar a menor à mãe biológica, até o julgamento da rescisória e, no mérito, a desconstituição da sentença, a fim de reconhecer a incompetência do juízo de São Caetano de Odivelas, e determinar a remessa dos autos à comarca de Belém, mantendo provisoriamente a guarda da menor com a autora.

Conforme decisão de ID 1836330, foi concedida a tutela provisória de urgência para suspender o mandado de busca e apreensão da menor, expedido da ação de guarda originária, determinando que a menor permanecesse provisoriamente com a autora até o julgamento final.

Irresignada, a parte requerida interpôs agravo interno ao ID 3267445, buscando a revogação da tutela provisória de urgência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela PROCEDÊNCIA da Ação Rescisória, devendo ser RESCINDIDA a decisão proferida nos autos da Ação de Guarda nº 0001119-84.2013.8.14.0095, considerando os termos do art. 147, da Lei nº 8.069/1990, que disciplina que

a

competência das ações envolvendo interesses de menor possui natureza absoluta, sendo primordialmente determinada pelo local do domicílio dos pais ou responsável, ou, na falta destes, pelo lugar onde se encontre a criança ou o adolescente, bem como da sumula 383 do STJ, cujo entendimento é que “A competência para processar e julgar ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda” (ID 5414028).

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A sentença rescindenda transitou em julgado em 28/01/2019, e a presente demanda foi ajuizada em 30/05/2019, portanto dentro do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do CPC.

De pronto, julgo o agravo interno prejudicado, face o julgamento do mérito da ação rescisória.

Inicialmente, destaca-se que a ação rescisória se destina a desconstituir decisões de mérito transitadas em julgado sob condições específicas previstas no art. 966 do Código de Processo Civil.

Pelo que se depreende dos autos, tem-se que a presente ação rescisória fora ajuizada com o escopo de rescindir a sentença de mérito proferida
pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas (proc. n.
0001119-84.2013.8.14.0095)
, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e corroborando com a manifestação do Ministério Público, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, constante da petição inicial para deferir a guarda da criança Vivian Regina Oliveira de Oliveira para seus genitores Barbara Liliane Góes Oliveira e Charles Brener das Chagas de Oliveira, devendo a dra. Glaucia Assayag entregar a criança para os seus genitores no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser expedido mandado de busca e apreensão da menor.

(...)

Argui a promovente que a demanda sob exame se justifica em razão da manifesta violação a norma jurídica, incisos II e V do art. 966 do CPC, isto é, por ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente, em afronta ao art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente e à Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça e por ter violado o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, por cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação de seus advogados para a publicação da sentença e de sua própria ausência na audiência de instrução.

Conforme o disposto no citado art. 966 do CPC, a rescisão de uma sentença só é admissível em casos de vício evidente que comprometa sua validade, tais como erro de fato, dolo da parte vencedora, ou violação manifesta de norma jurídica.

Dessa forma, a violação prevista no art. 966 do CPC, deve ser inequívoca, direta e apta a dispensar o reexame dos fatos da causa, e não por simples divergência de interpretação ou aplicação da lei.

Nesse sentido, vejamos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AÇÃO RESCISÓRIA
. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO ALEGADAMENTE INVÁLIDA.
VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CARACTERIZADA. RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI
. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. O acórdão rescindendo, de forma precisa e adequada, à luz do acervo fático-probatório delineado pelas instâncias de origem, atestou que o devedor foi validamente citado, interrompendo a prescrição da ação executiva de título extrajudicial. 2
.
Para que a ação rescisória fundada na alegação de violação a literal disposição de lei seja acolhida, é necessário que a interpretação adotada seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal em sua literalidade, não se compreendendo como tal a precisa compreensão da norma.
3. Ação rescisória improcedente. (STJ – AR 4.398/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 06/03/2018). (Grifei).

Repise-se,
para que seja procedente a ação rescisória, fundada em violação manifesta a norma jurídica, é forçoso que a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja de tal modo disforme que viole rigorosamente a norma aplicada ao caso concreto.

Sustenta a promovente que a sentença transitada em julgado teria violado manifestamente norma jurídica e causado cerceamento de defesa, em razão da ausência de publicação da sentença em nome dos advogados constituídos.

No entanto, observo que tal argumento não subsiste após acurada análise dos autos, visto que a sentença foi regularmente publicada no diário de justiça, edição nº 6627/2019 de 28 de março de 2019, em nome da advogada constituída naquele momento, conforme informação constante ao id 5414028 – pag. 73.

Todavia, em relação à competência territorial, entendo que melhor sorte lhe assiste.

O art. 147, I, do ECA estabelece que a competência para ações que envolvam interesses de menores é, em regra, do foro do domicílio dos pais ou responsável.

A Súmula 383/STJ complementa ao dispor que tal foro é, em princípio, o do detentor da guarda.

Dos documentos acostados, é incontroverso que tanto a autora (guardiã de fato) quanto a menor V.R.O.D.O. residiam na Comarca de Belém/PA desde o nascimento da criança, há cerca de dez anos, quando da propositura da ação originária.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

1004463-92.2017.8.11 .0000 AUTOR: EDVALDO DE LIMA RÉU: EDISONI MARIA RIBEIRO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO AÇÃO RESCISÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – COISA JULGADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - GUARDA DE MENOR DEFERIDA AO PAI PELO JUÍZO DE CAMPO VERDE – PEDIDO POSTERIOR FORMULADO PELA MÃE NO JUÍZO DE RONDONÓPOLIS – PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DA CRIANÇA – ART. 147 DO ECA – LOCAL ONDE REGULARMENTE EXERCIDA A GUARDA – PRECEDENTES DO STJ – AÇÃO PROCEDENTE. Não tendo o decisum rescindendo se reportado à incompetência absoluta e sendo esse o fundamento da Ação Rescisória, é descabida a alegação de coisa julgada.
A jurisprudência do STJ já consolidou que o juízo absolutamente competente é aquele do local onde está sendo exercida regularmente a guarda do menor, visando a preservação dos interesses da criança, como dispõe o art. 147, inciso I, da Lei n. 8.069/90 (ECA).
(TJ-MT - AR: 10044639220178110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2018, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2018)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO INTERNO. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DO MENOR
. PREVALÊNCIA DO JUÍZO IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO. 1. I . CASO EM EXAME 2. Agravo interno interposto por Sâmia Costa de Barros contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que reconheceu a incompetência do Juízo da 1ª Vara de Família de Belém/PA para processar e julgar ação de modificação de regime de convivência, determinando a remessa dos autos à 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Macapá/AP. A decisão fundamentou-se na residência atual da criança, sob guarda provisória do pai, e na existência de ação preexistente naquela comarca. 3 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para processar ação de modificação de regime de convivência deve observar o domicílio atual do menor; (ii) estabelecer se a guarda anteriormente atribuída à mãe afasta a competência do juízo do local onde a criança atualmente reside com o pai; (iii) determinar se a suposta subtração irregular do menor pode justificar o deslocamento de competência. 4 . III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A competência para ações que envolvem interesses de crianças é absoluta e deve observar o domicílio do menor ou de seu responsável atual, conforme previsão do art. 147, I e II, do ECA, sendo essa a interpretação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça .
4. A existência de decisão judicial anterior que concedeu guarda provisória ao pai, residente em Macapá/AP, atrai a competência do juízo daquele domicílio, independentemente de eventual guarda anterior deferida à mãe. 5. A demanda ajuizada em Macapá precede temporalmente à de Belém/PA, incidindo o princípio da perpetuação da jurisdição (art . 87 do CPC), que reforça a competência do juízo amapaense. 6. A alegação de subtração irregular do menor não altera a competência fixada, devendo ser analisada pelo juízo competente, salvo evidências de flagrante ilegalidade que justifiquem medidas excepcionais. 7 . A fixação da competência no foro onde reside o menor assegura a atuação do juízo imediato, o que favorece o princípio do melhor interesse da criança, permitindo a realização de diligências mais eficazes e próximas da realidade vivida pelo infante. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência para ações que versem sobre guarda e convivência de menor deve ser fixada no foro de sua residência atual, nos termos do art. 147, I e II, do ECA . 2. A existência de guarda provisória deferida judicialmente a um dos genitores define o foro competente, independentemente de decisão anterior favorável ao outro genitor. 3. A anterioridade de demanda similar proposta no foro atual do domicílio da criança atrai a aplicação do princípio da perpetuação da jurisdição, reforçando a competência do juízo prevento . 4. Alegações de subtração irregular do menor devem ser apreciadas pelo juízo competente, não sendo fundamento suficiente para modificação da competência fixada por regra legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art . 147, I e II; CPC/2015, arts. 64, § 1º, e 87.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no CC 171371/SP, Rel. Min . Raul Araújo, Segunda Seção, j. 12.08.2020, DJe 18 .08.2020. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08023006120258140000 27899915, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesse contexto, a fixação da competência em São Caetano de Odivelas contrariou norma de ordem pública, atraindo a hipótese do art. 966, II, CPC.

O deslocamento de competência ao foro do guardião de fato não é mera formalidade: visa assegurar o juízo imediato e o acesso a provas mais próximas da realidade da criança, garantindo decisões mais adequadas à proteção de seu interesse superior. A manutenção da guarda de fato por mais de uma década, reforça a necessidade de reavaliação pelo juízo competente.

Desta forma, vislumbro a existência de violação literal a dispositivo de lei, ante o vício na competência que é absoluta, capaz de rescindir a coisa julgada.

Quanto aos demais fundamentos invocados pela autora, notadamente o alegado cerceamento de defesa por ausência de intimação para audiência e a ausência de estudo psicossocial, deixo de analisá-los por se tornarem prejudicados diante do reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, a qual, por si só, é suficiente para rescindir a decisão e determinar a remessa dos autos à Comarca de Belém/PA.

EX POSITIS,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Rescisória pelas razões fundamentadas acima, a fim de, em juízo rescindendo, desconstituir a coisa julgada formada nos autos do processo nº 0001119-84.2013.8.14.0095 (Ação de Guarda), por ter sido prolatada por juízo absolutamente incompetente, com fundamento no art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente e na Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça.

Em consequência, declaro a nulidade de todos os atos decisórios proferidos pelo juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas no referido processo, a partir do recebimento da petição inicial, em razão do vício de competência absoluta (art. 64, §4º, do CPC).

Assim, determino a imediata remessa dos autos originários ao Juízo competente da Comarca de Belém/PA, para que o processo tenha regular prosseguimento, com a realização de todos os atos necessários à instrução, inclusive eventual audiência de instrução e estudo psicossocial da menor.

Mantenho, até ulterior deliberação pelo juízo competente, a situação fática consolidada, preservando a guarda provisória da menor V.R.O.D.O. com a autora GLAUCIA ASSAYAG DA SILVA, bem como suspenso o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido na ação originária.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade deferida.

É O VOTO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/10/2025